Tribunal: CARF
Processo: 13839.904826/2014-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.904826/2014-42
ACÓRDÃO
3301-014.270 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DYNAMIC AIR LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2014 a 30/04/2014
ÔNUS DA PROVA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO.
LIQUIDEZ E CERTEZA. ARTIGO 373, INCISO I DO CPC.
Em processos decorrentes da não-homologação de declaração de
compensação, deve o Contribuinte apresentar e produzir todas as provas
necessárias, demonstrando de maneira inequívoca a liquidez e certeza de
seu direito de crédito. No âmbito do processo administrativo fiscal,
constando perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil a utilização
integral do crédito para quitação de outro débito, o ônus da prova sobre o
direito creditório recai sobre o contribuinte, aplicando-se o artigo 373,
inciso I do Código de Processo Civil.
SÚMULA CARF No 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de
inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a
análise do direito creditório.
PRINCÍPIO
DO
EFEITO
DEVOLUTIVO.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
Em respeito ao Princípio do Efeito Devolutivo, cabe o retorno dos autos à
instância de origem para apreciação do mérito trazido pelo sujeito passivo,
com o intuito de se evitar supressão de instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.270 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.904826/2014-42
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para afastar a necessidade de retificação de DCTF e determinar o retorno do
presente processo para conclusão do julgamento pela DRJ.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Aniello Miranda Aufiero
Junior, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Bruno Minoru Takii, Rachel
Freixo Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se o presente caso de despacho decisório emitido em 09/03/2015, onde se
indeferiu pedido de compensação apresentado por meio do PER/DComp no
42457.46623.150714.1.3.04-0342, vinculado a crédito de COFINS (cód. 2172) recolhido
indevidamente para o período de 04/2014, no valor à época atualizado de R$ 182.921,25.
A seguir, o despacho decisório eletrônico:

Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.270 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.904826/2014-42
3

Em 08/04/2015, a Recorrente apresentou a sua manifestação de inconformidade
(fls. 02-41), tendo aduzido as seguintes razões recursais:

(a) Nulidade de procedimento de fiscalização assinado por Auditor Fiscal não
inscrito do CRC;
(b) O crédito não reconhecido decorreria de operação de exportação, e foi
recolhido indevidamente pela Recorrente, tendo requerido diligência para a
comprovação desse fato;
(c) O ônus da prova para a não homologação de compensação seria do Fisco.
Contudo, juntou nota fiscal exemplificativa da operação; memória de cálculo da
apurados dos tributos e planilha contendo a relação de notas fiscais referentes
ao período.

Em sessão de 24/11/2017, a DRJ julgou a manifestação de inconformidade
improcedente (Acórdão no 06-61.073 – fls. 77-81), de forma a:

(a) Rejeitar a preliminar de nulidade do despacho decisório, pois o Auditor Fiscal é
competente para proceder ao exame da escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe
sendo exigida a habilitação profissional de contador, tendo adotado a Súmula
CARF no 08;
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.270 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.904826/2014-42
4
(b) Rejeitar o pedido de conversão do julgamento em diligência, pois as provas
acostadas nos autos seriam suficientes para a formação da convicção do
julgador, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/1972;
(c) Manter a negativa de homologação, pois a Recorrente não teria procedido à
retificação da DCTF e da EFD-Contribuições.

Em 05/08/2020, a Recorrente apresentou o seu Recurso Voluntário, aduzindo
argumentos recursais semelhantes àqueles já trazidos em sua manifestação de inconformidade,
trazendo adicionalmente a tese de que a falta de retificação da DCTF, por si só, não é motivo para
o indeferimento de pedido de compensação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
efeito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
De início, não conheço da preliminar relativa à nulidade do despacho decisório
assinado por Auditor Fiscal não inscrito no CRC, isto porque a decisão da DRJ adotou como
fundamento a Súmula CARF no 08.
Em seguida, rejeito a tese de que o despacho decisório deveria ter sido
acompanhado de provas, pois cabe àquele que alega a existência de direito creditório o ônus
probatório, conforme determina o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Superadas essas questões, levando-se em consideração que a Recorrente juntou
documentação comprobatória desde o momento de apresentação de sua manifestação de
inconformidade, entendo ser aqui o caso de reforma da decisão proferida pela DRJ, isto porque a
simples falta de retificação da DCTF não é motivo para o indeferimento do pedido de
compensação.
Ademais, conforme tese fixada na Súmula CARF no 168, “mesmo após a ciência do
despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite
retomar a análise do direito creditório”.
E diante disso, para se evitar a supressão de instância, deve o presente processo
retornar à DRJ, para que essa decida sobre o direito creditório pleiteado pela Recorrente.

Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.270 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.904826/2014-42
5
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para afastar a
necessidade de retificação de DCTF e determinar o retorno do presente processo para conclusão
do julgamento pela DRJ.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 144
DF CARF MF
Original